Tribunal: STF
Processo: RHC 128355
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ELEMENTAR DO CRIME. Na primeira fase da dosimetria, possível é considerar circunstâncias da prática criminosa, ainda que surja aparente confusão com o tipo penal. 



    PENA-BASE – FIXAÇÃO. Na fixação da pena-base, atua-se no campo do justo ou injusto, não cabendo exigir exatidão matemática, considerado o número de circunstâncias judiciais negativas. 



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Ficando a pena abaixo do teto de 4 anos, cabível é o exame da substituição da privativa da liberdade pela restritiva de direitos. 



    CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES – APENAÇÃO. Sendo a apenação idêntica para os crimes praticados, considerados os parâmetros em que o foram, impróprio é potencializar a forma, exigindo-se que se lance, de forma pormenorizada, cada pena em si.